Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018915-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JOELMO GUEDES DA SILVA - CPF: 114.647.034-77 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMO GUEDES DA SILVA - CPF: 114.647.034-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOUSA DAS CHAGAS - CPF: 701.202.992-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA POR SER REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, mantendo a custódia cautelar, por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente pelo risco concreto de reiteração delitiva, sendo imprescindível a prisão para a garantia da ordem pública, além de guardar sintonia com o regime prisional imposto na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é incompatível a soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
em benefício
de
Joelmo
Guedes da Silva
, apontando como autoridade coatora
a Ju
iz
da
1
a
Vara
Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT
.

Os impetrantes manejaram o presente
writ
argumentando, em síntese,
in verbis
:

“(...)
que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão preventiva mantida na sentença.

Sustentam a carência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar, uma vez que foi utilizada motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito.

Afirmam que a autoridade apontada como coatora considerou apenas o fato de que o beneficiário permaneceu segregado durante toda a persecução penal, e que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Salientam os bons predicados pessoais do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, e que se deve respeitar o princípio de presunção de inocência.

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (Id. 106204451)”
– Id. 106434496, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.
106434496
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
107143974
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
108628480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
.

Conforme relatado, os impetrantes almejam, em síntese, que seja concedido ao paciente

Joelmo
Guedes da Silva
o benefício de recorrer em liberdade.

Dessume-se do feito que foi proferida sentença condenatória em desfavor do beneficiário, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/03, sendo-lhe aplicada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nessa oportunidade, a autoridade apontada como coatora negou-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter a sua custódia cautelar.

Irresignados, os impetrantes apresentaram a presente ação constitucional, insurgindo-se no tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente, e consequente negativa de recorrer em liberdade, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos legais exigidos e a carência de motivação idônea.

Da detida análise dos autos, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão liberatória, posto que, ao contrário das alegações trazidas na impetração, a autoridade acoimada de coatora, motivadamente, manteve a prisão cautelar do beneficiário, ainda que de forma concisa.

Consoante se nota, o magistrado singular

manteve a prisão preventiva por subsistirem os requisitos que deram ensejo à medida constritiva, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente ante o risco concreto de reiteração delitiva, ao passo que se trata de réu reincidente, que inclusive estava respondendo a processo executivo de pena quando da nova prática criminosa, ora em apreço; o juiz ponderou ainda que o paciente permaneceu segregado durante toda a persecução penal.

Saliento que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, de modo que o magistrado pode manter a prisão preventiva enquanto presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP.

Além do mais, observou-se o regime estipulado na sentença e o fato de permanecer segregado durante toda a persecução penal, fatores que não mostram a ilegalidade, ou mesmo desproporcionalidade, da manutenção da prisão cautelar.

A respeito disso, é orientação pacífica no Superior Tribunal de Justiça sobre a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como ocorreu no presente caso.Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”
(STJ, RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.2.2014).

Destaco, por fim, que é entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, que os predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para impedir a custódia cautelar e tampouco para revogá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Sendo assim, entendo que o paciente não está sofrendo o alegado constrangimento ilegal, ante a inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que manteve a sua custódia preventiva ao prolatar a sentença, de modo que não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021